Tribunal: STF
Processo: Rcl 46958
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Marco Aurélio para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação proposta pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, em face do Tribunal Superior do Trabalho, atacando decisão proferida nos autos do AIRR nº 100509-19.2016.5.01.0003, que tem como beneficiário Luiz Carlos Vieira. 
    Alega violação da autoridade das decisões desta Corte na ADC nº 58 e no ARE nº 1.121.633, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. 
    O ARE nº 1.121.633 é o leading case do Tema de Repercussão Geral nº 1.046. É recorrente a Mineração Serra Grande S/A e recorrido Ademir Gomes da Silva. Este ARE tem origem no AIRR nº 967-13.2014.5.18.0201, do Tribunal Superior do Trabalho. Em decisão datada de 28/06/2019, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema nº 1.046. 
    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte não apontam nenhum processo que tenha como origem o AIRR nº 100509-19.2016.5.01.0003. Também não foram localizados processos em nome do beneficiários. 
    Assim, considerando o exposto, bem como a natureza das decisões tidas como descumpridas, nos termos do artigo 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a presente Reclamação foi distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio em 22/04/2021.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente